Tribunal: TJBA
Processo: 8028691-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028691-96.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): AGRAVADO: ADILIO CEZAR FERREIRA REIS Advogado(s): HELDER MARQUES DE SOUZA EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENSIONAMENTO MENSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A LIMINAR. REVISÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA GUARDA MUNICIPAL. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300, CPC). AUSÊNCIA. PERICULUM IN MORA INVERSO. CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA, NA ORIGEM, CASSADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. A Guarda Municipal, por ser órgão integrante da administração direta, não possui personalidade jurídica própria para figurar no polo passivo da demanda. Trata-se de vício sanável, recaindo a responsabilidade sobre o ente municipal a que pertence. Em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito não se revela inequívoca quando há controvérsia fática relevante sobre a dinâmica do acidente e a responsabilidade pelo evento. A comprovação da incapacidade laboral, baseada exclusivamente em laudos médicos particulares impugnados pela parte adversa, demanda a indispensável produção de prova pericial judicial para a formação de um juízo de certeza. A concessão de pensão mensal de natureza alimentar representa medida de caráter satisfativo e de difícil reversibilidade. O risco de dano ao erário, em caso de eventual improcedência da ação, sobrepõe-se ao perigo de dano ao particular, recomendando-se maior prudência e a prévia instrução probatória para a concessão da medida. Orientação pacífica do STJ de que o art. 1º, § 3º, da Lei n. 8.437/1992, o qual estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, diz respeito "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 1º/3/2007). Hipótese configurada nos autos. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a decisão monocrática e cassar a tutela de urgência deferida na origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.